Tribunal: CARF
Processo: 13770.000235/2005-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000235/2005-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.562 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ARGEMIRO MODENESI GRATZ FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS ISENTOS EM FUNÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE
São considerados como isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadora ou reforma motivados por doença grave devidamente atestada
mediante laudo fornecido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 2a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento Rio de Janeiro (DRJ/RJOII), acórdão no 13-20-999,
de 19/08/2008 (e-fls. 46/59), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente
contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 20/26)
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA-IRPF
Exercício: 2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000235/2005-45
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000235/2005-45

ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA.
A Portaria SRF n° 1.364,de 10 de novembro de 2004, dispensa de conter ementa o
Acórdão resultante de julgamento de processo que contenha exigência de crédito
tributário ou manifestação de inconformidade contra indeferimento de direito
creditório, de valor inferior a R$ 50.000,00 ( cinqüenta mil reais), assim considerado
principal e multa de oficio.
Lançamento Procedente
Intimada da referida decisão em 06/10/2008, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 50), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 23/10/2009 (e-fls. 55), no
qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. suscita:
1.
No mérito, reitera as mesmas teses de defesa que foram apresentadas
quando da interposição da sua impugnação, se insurgindo na
oportunidade apenas com relação ao valor da omissão de
rendimentos apurada pela autoridade lançadora, afirmando ser a
mesma no valor de R$ 35.116,92 e não R$ 51.536,74. Alega ser
portador de doença que, ao seu entender, levaria os seus
rendimentos para o campo da isenção.
O recorrente não colacionou aos autos nenhum documento.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que foi interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como que se encontram presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de
tal forma que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão ora submetidas à apreciação deste órgão judicante
especificamente acerca do real montante da omissão de rendimentos apurada pela autoridade
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000235/2005-45

lançadora e a sua natureza jurídica, tornando como incontroversa as demais matérias não
arrostadas no presente recurso voluntário.
Omissão de rendimentos
Nenhuma nova razão tendo trazido o ora recorrente, de acordo com o artigo 53, §
3o do RICARF adoto a fundamentação constante do voto proferido pela relator da autoridade de
piso:
Do estudo da peça defensória, verifica-se que 0 contribuinte argumenta que só
embolsou de rendimentos a quantia de R$ 35.116,92 . Contudo, de acordo com os
documentos de fls.O4/08, constata-se que o autuado recebeu o total de R$ 61.343,31 da
ação trabalhista n°1081/97(fl.05), em 30/08/2001, tendo pago de honorários
advocatícios o montante de R$ 16.641,16(fl.12).
Frise-se que, no lançamento, a fiscalização a fim de apurar o valor dos rendimentos
efetivamente tributáveis exclui , além do valor pago de honorários advocatícios, o
montante de R$ 3.937,18 de FGTS. Assim, foram considerados omitidos R$ 40.764,97
de rendimentos tributáveis.
Sendo assim, é de se concluir que agiu corretamente a fiscalização quanto a esta
parcela do lançamento.
(...)
Quanto à alegação de ser portador de cardiopatia grave em dezembro de 2001, cabe
ressaltar que a própria fiscalização considerou que o próprio contribuinte apresentava
moléstia grave desde esse período (fi.22).
Contudo, há que se analisar, se o contribuinte se enquadra no que determina a Lei n°
7.713/1988, em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n°
11.052, de 29 de dezembro de 2004, pois, além de comprovar ser portador de
cardiopatia grave, os valores por ele recebidos devem ter a natureza de proventos de
aposentadoria ou reforma e/ou pensão.
Não obstante, da análise de toda documentação anexada aos autos, verifica-se que não
foi acostado ao processo documento que comprove que os rendimentos auferidos pelo
interessado relativamente à ação trabalhista, no ano de que trata a presente lide, têm a
natureza de aposentadoria/reforma e/ou pensão.
Cabe destacar que a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga
de isenção deve ser literal, de acordo com o estabelecido na Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). É que a isenção deve ser tida como
regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação
extensiva ou de integração analógica, em se tratando de favorecimento tributário.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei n°
7.713/1988, artigo 6°, inciso XIV, com a redação da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250/1995.
Por fim, o autuado impugna expressamente os números levantados pelo fiscal autuante,
requerendo a produção de prova pericial, ressaltando o princípio constitucional do
contraditório e do direito à ampla defesa, insculpidos na Carta Magna vigente, nos
incisos LIV e LV de seu art. 5°.
Verifica-se, entretanto, que inexistem razões capazes de justificar a realização de
perícia. As infonnações e os documentos constantes no processo são suficientemente
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000235/2005-45

esclarecedores, não sendo necessária a produção de novas provas para a solução do
litígio.
Além disso, o pedido de perícia efetuado pela contribuinte não preenche os requisitos
fixados pelo inciso IV e §1°, do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, a seguir
transcritos:
“Art. I6. A impugnação mencionará:
(...)
IV- as diligências, ou perícias que o ímpugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, 0 nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito;
§1°. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso do art. 16. “
Ademais, os artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235/72, deixam claro que a determinação
de realização de diligências ou perícias deve ser feita pela autoridade julgadora
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Ademais, os artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235/72, deixam claro que a determinação
de realização de diligências ou perícias deve ser feita pela autoridade julgadora
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Então, por não atender os requisitos fixados pelos dispositivos acima citados, do
Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se não formulado o pedido de realização de
perícia.
A título de informação, é de se destacar que o direito a ampla defesa ou do
contraditório decorre do art. 59, LV, da Constituição Federal. O contraditório traduz-
se na faculdade da parte de manifestar sua posição sobre fatos ou documentos trazidos
ao processo pela outra parte. É o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar
conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses. -
No caso em análise, é descabida a solicitação do interessado com base no citado
princípio urna vez que finalizado o procedimento administrativo de lançamento, foi
permitido ao interessado apresentar impugnação, que está sendo objeto de apreciação.
O autuado possuía a prerrogativa de anexar aos autos todas ,as provas que julgasse
relevantes para elidir o lançamento. Nessas circunstâncias esvai-se qualquer
argumentação no sentido de solicitar a prova pericial com base no art. 5Ê,LV,`d`a
Constituição Federal.
Ressalte-se que o contribuinte também embasou seu pedido de produção de prova
pericial no art, 5°inciso LIV da Constituição Federal que prescreve: "ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem 0 devido processa legal".
Entende-se que no citado dispositivo legal a Magna Carta consagrou o devido processo
legal como sendo a única forma para que urna pessoa possa perder seus bens ou ter a
sua liberdade cerceada.
No presente caso, o lançamento simplesmente apurou, em ato de revisão da
DIRPF/2002 do contribuinte, imposto de renda suplementar, não o privando de sua
liberdade ou de seus bens, sem observar o devido processo legal.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar PROCEDENTE o
lançamento.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.562 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000235/2005-45

Pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito, não carece de nenhuma
censura o acórdão que ora está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso
voluntário, que deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital